Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0730345-98.2021.8.07.0001 proposto por FELIPE GONÇALVES LABANCA, GUSTAVO GONÇALVES LABANCA e RODOLFO GONÇALVES LABANCA (agravados/exequentes), que indeferiu os embargos de declaração opostos contra a decisão que condenou o agravante por litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID 100489114 dos autos de origem): (...) A parte requerida pugna pela liberação do valor depositado em favor dos autos apenas após a prestação de caução, ao argumento de “que há pendente de julgamento Agravo de Instrumento contra decisão de ID no 86498710 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença”. Aduz ainda que “a sentença coletiva não transitou em julgado, de modo que as liquidações e os cumprimentos de sentença iniciados são todos provisórios”. Em resposta, a parte autora afirmou que o cumprimento de sentença é definitivo e pugnou pela condenação da parte ré em litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco que o presente cumprimento de sentença não é provisório, mas definitivo. A sentença que condenou a parte ré ao pagamento dos valores objeto desta execução transitou em julgado, como atestado pela certidão de ID 73017027. No mais, este juízo já decidiu que “Como não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 90496674) interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 86498710), libere-se o valor depositado pelo executado em favor dos exequentes (ID 78134135)”. Assim, rejeito os pedidos da parte ré. Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, o art. 80 do CPC dispõe que “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso dos autos, o réu alegou que o cumprimento de sentença é provisório, a despeito dos fatos acima indicados. O cumprimento é definitivo. Altera verdade do fato. Ademais, novamente requereu a não liberação do valor deposito, mesmo sabedor de que o recurso interposto não possui efeito suspensivo, e mesmo após este juízo já se manifestar no sentido de que, na ausência de efeito suspensivo, deve ser liberado o valor depositado. Deduz pretensão contra texto expresso de lei e, no conjunto, opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Litiga, portanto, o Banco do Brasil de má fé. Imponho-lhe, portanto, dada as duas condutas, multa em 4% do valor atualizado da causa. Aguarde-se o prazo concedido para depósito do saldo remanescente. (...) Em suas razões recursais (ID 29734568), o agravante afirma que não há que se falar em litigância de má-fé, em razão da ausência do necessário elemento subjetivo do dolo. Diz que “a litigância de má-fé não se presume, pelo contrário, exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte, hipótese não caracterizada nos autos.” (ID 29734568 – Pág. 5) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja excluída a multa por litigância de má-fé. Preparo (ID 29734569). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante em suas razões, pois, em que pese sua condenação por litigância de má-fé, não há qualquer ato de constrição judicial em curso nos autos de origem para execução da multa, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.